Tribunal: TJSP
Processo: 2206836-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação de Danos – Decisão que manteve a tutela antecipada concedida e aumentou o valor da multa para o caso de descumprimento para o valor de R$ 2.000,00 por dia, limitada a R$ 60.000,00 – Inconformismo da ré - Alegação de ausência dos requisitos autorizadores a concessão da tuela pleiteada, uma vez que não restou demonstrado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação de Danos – Decisão que manteve a tutela antecipada concedida e aumentou o valor da multa para o caso de descumprimento para o valor de R$ 2.000,00 por dia, limitada a R$ 60.000,00 – Inconformismo da ré - Alegação de ausência dos requisitos autorizadores a concessão da tuela pleiteada, uma vez que não restou demonstrado o periculum in mora e que o procedimento solicitado pela autora não consta no rol da ANS - Preclusão – Decisão agravada que apenas manteve o quanto já decidido anteriormente - Recurso não conhecido.